Tribunal: TCU
Processo: 029.654/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos repassados, por força de convênio, ao convenente para apoiar a construção de uma unidade de saúde, no Estado do Rio Grande do Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos na execução do objeto do Convênio 3687/2004, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Saúde, e a Secretaria Estadual da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, visando à construção de uma unidade de saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, a incidência da prescrição quinquenal das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU, em relação ao Estado do Rio Grande do Norte e arquivar o processo quanto ao aludido ente federado; 9.2. arquivar os autos, com base no art. 212 do Regimento Interno/TCU, em relação ao Sr. Ruy Pereira dos Santos, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista o ampliado prazo temporal prejudicial à defesa do espólio deixado pelo de cujus; 9.3. julgar, com fulcro nos arts. 16, inciso I, 17, e art. 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, regulares as contas dos Srs. Adelmaro Cavalcanti Cunha Júnior (falecido), José Ricardo Lagreca de Sales Cabral, George Antunes de Oliveira e Pedro de Oliveira Cavalcanti Filho, bem como as contas da Sra. Eulália de Albuquerque Alves, dando-lhes quitação plena; 9.4. julgar, com amparo nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas do Sr. Isaú Gerino Vilela da Silva, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir indicada, acrescida da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir da data especificada até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor (R$) 08/11/2012 40.175,61 9.5. aplicar ao Sr. Isaú Gerino Vilela da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. julgar, com amparo nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas do Sr. Luiz Roberto Leite Fonseca e aplicar-lhe multa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 58, inciso I, da referida lei, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.9. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para as providências que entender pertinentes, ao Ministério da Saúde para ciência e aos responsáveis.